Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-15.2024.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001376-15.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RUIDEGLAN MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 611.221.863-12 (APELANTE), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RUIDEGLAN MIRANDA DOS SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

EMENTA.
DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. PLANILHA DE CÁLCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo devedor em face de instituição financeira, em execução fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário celebradas em 2019. O embargante alegou nulidade da execução por ausência de liquidez do título, bem como excesso de execução decorrente de capitalização mensal de juros, suposta abusividade dos juros remuneratórios e inclusão indevida de encargos contratuais. O juízo de origem reconheceu a validade dos títulos executivos e a regularidade dos encargos pactuados, mantendo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução fundada em Cédulas de Crédito Bancário estaria desprovida dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade em razão da suposta inadequação da memória de cálculo apresentada pelo credor; e (
ii
) saber se a capitalização mensal de juros e as taxas remuneratórias pactuadas configuram encargos abusivos aptos a justificar a revisão contratual e o recálculo do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa determinação legal, sendo suficiente para aparelhar a execução quando acompanhada de demonstrativo de evolução do débito que permita a compreensão do valor cobrado. A existência de planilha detalhando principal, encargos e saldo devedor atende aos requisitos previstos na legislação específica, não se confundindo eventual discussão acerca da legalidade dos encargos com a liquidez do título.

A capitalização mensal de juros é admissível em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a vigência da Lei nº 10.931/2004, desde que expressamente pactuada, circunstância verificada nas Cédulas de Crédito Bancário que embasam a execução.

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de discrepância relevante entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado para operações da mesma natureza, ônus probatório que incumbe ao devedor. A ausência de prova técnica ou de comparativo objetivo com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central impede a revisão judicial da cláusula remuneratória.

Não configurada abusividade contratual nem vício na formação do título executivo, mantém-se íntegra a sentença que rejeitou os embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando acompanhada de demonstrativo de evolução do débito que permita a identificação do valor exigido.

2. É lícita a capitalização mensal de juros em Cédulas de Crédito Bancário celebradas com instituições financeiras após a Lei nº 10.931/2004, desde que expressamente pactuada.

3. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige prova concreta de abusividade em relação às taxas médias de mercado, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, 798, I, “b”, e 85, § 11; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §§ 1º e 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 382.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RUIDEGLAN MIRANDA DOS SANTOS nos autos dos Embargos à Execução nº 1001376-15.2024.8.11.0023, que tramita perante a 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, tendo como Apelada a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

A demanda originária consiste em Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante em face da Apelada, visando desconstituir a execução de duas Cédulas de Crédito Bancário, de nº B91230617-1, no valor de R$ 10.000,00, e de nº B91233757-3, no valor de R$ 1.544,76, ambas celebradas em 2019.

O Embargante sustentou a nulidade da
Execução de Título Extrajudicial n. 1001192-59.2024.8.11.0023

por ausência de liquidez do título executivo, bem como a existência de excesso de execução decorrente da prática de anatocismo, da cobrança de juros remuneratórios em patamares superiores à média de mercado e da indevida inclusão do Custo Efetivo Total no cálculo do débito.

A r. sentença, proferida pelo Juízo de origem, julgou totalmente improcedentes os Embargos à Execuçã
o, conforme:

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos à Execução opostos por RUIDEGLAN MIRANDA DOS SANTOS em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, ambos devidamente qualificados nos autos.

O embargante, em sua petição inicial (ID 159097175), alega, em síntese, a nulidade da execução por ausência de liquidez do título executivo. Sustenta a existência de excesso de execução, decorrente da prática de anatocismo (capitalização de juros), da cobrança de juros remuneratórios em patamares superiores à média de mercado e da indevida inclusão do Custo Efetivo Total (CET) no cálculo do débito. Fundamenta suas alegações em parecer contábil unilateral. Requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a não designação de audiência de conciliação e a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Atribuiu à causa o valor de R$ 31.508,17. Juntou documentos.

Este Juízo, em decisão inicial (ID 159358367), determinou a intimação do embargante para comprovar sua hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Entre um ato e outro, a nova patrona do embargante juntou aos autos os documentos comprobatórios da situação financeira do autor, bem como o comprovante de recolhimento das custas da diligência (
IDs
191013486, 191013485, 191013483 e 191013481).

Analisados os documentos, este Juízo proferiu decisão (ID 202413559), na qual deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao embargante, recebeu os embargos, porém sem a atribuição do efeito suspensivo pleiteado.

A cooperativa embargada apresentou impugnação (ID 216432723). Preliminarmente, arguiu o não conhecimento da alegação de excesso de execução, por descumprimento do art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, ante a ausência de apresentação de demonstrativo de cálculo idôneo. No mérito, defendeu a plena liquidez, certeza e exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário que instruem a execução, afirmando que os títulos e os demonstrativos de débito atendem a todos os requisitos da Lei nº 10.931/2004. Sustentou a legalidade da capitalização mensal de juros, por haver previsão legal específica e expressa pactuação contratual. Refutou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, afirmando que o embargante não comprovou a discrepância com a taxa média de mercado. Defendeu a regularidade dos encargos moratórios e do CET. Ao final, pugnou pela total improcedência dos embargos.

É o necessário a relatar. Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da Preliminar de Não Conhecimento do Excesso de Execução

A parte embargada sustenta que a alegação de excesso de execução não deveria ser conhecida, pois o embargante não teria cumprido a exigência do artigo 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que, ao alegar excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando um demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A finalidade desta norma é conferir objetividade à discussão, evitando impugnações genéricas e infundadas que visem apenas a procrastinar o andamento do feito executivo.

No caso em tela, observa-se que o embargante, embora de forma técnica talvez não primorosa, instruiu sua petição inicial com planilhas e um parecer contábil (
IDs
159097188 e 159097189), por meio dos quais buscou demonstrar as supostas ilegalidades e recalcular o débito sob a ótica de juros simples.

Ademais, atribuiu à causa o valor de R$ 31.508,17, que corresponderia, segundo sua tese, ao proveito econômico almejado, ou seja, à diferença entre o valor executado e o que reputa devido.

Embora a metodologia do cálculo possa ser objeto de análise de mérito, não se pode afirmar que o embargante se furtou completamente ao seu ônus. Ele apresentou uma base de cálculo, permitindo que o contraditório se instaurasse sobre os critérios utilizados.

Dessa forma, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito, entende-se que a exigência legal foi minimamente atendida, o que autoriza a análise da matéria de fundo.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar arguida.

O processo encontra-se em ordem, com as partes devidamente representadas, não havendo nulidades a serem sanadas, estando a causa madura para o julgamento de mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos.

Restou incontroverso nos autos que as partes celebraram duas Cédulas de Crédito Bancário: a de nº B912306171, no valor de R$ 10.000,00, e a de nº B912337573, no valor de R$ 1.544,76.

Também é fato incontroverso que o embargante incorreu em inadimplência, deixando de efetuar o pagamento das parcelas nas datas aprazadas, o que motivou o ajuizamento da ação de execução pela cooperativa de crédito.

A controvérsia, portanto, não reside na existência da relação jurídica ou na ocorrência do inadimplemento, mas sim na validade jurídica das cláusulas contratuais que estabelecem os encargos financeiros e, por consequência, na exatidão do montante executado.

Da Liquidez, Certeza e Exigibilidade do Título Executivo

O embargante alega a nulidade da execução com base no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o título executivo não corresponde a uma obrigação certa, líquida e exigível.

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é, por definição legal, um título executivo extrajudicial, conforme dispõe expressamente o artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

A certeza da obrigação está consubstanciada na própria existência do título, devidamente assinado pelo devedor, que não nega a contratação.

A exigibilidade decorre do inadimplemento de uma obrigação com termo certo, o que, por força de cláusula contratual e da própria natureza do negócio, acarreta o vencimento antecipado da totalidade da dívida.

A liquidez, por sua vez, é a
determinabilidade
do valor da prestação. A lei específica da CCB, em seu artigo 28, § 2º, estabelece que a apuração do valor exato da obrigação será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo ou ficha gráfica.

No caso dos autos, a ação de execução foi instruída com as cópias das Cédulas de Crédito Bancário e com os respectivos demonstrativos de evolução do débito, que detalham o valor principal, os encargos aplicados, as datas de vencimento e o saldo devedor final.

Tais documentos são suficientes para demonstrar, de forma clara, a origem e a composição do valor executado, permitindo ao devedor exercer plenamente seu direito de defesa e ao juízo controlar a correção dos cálculos.

A complexidade do cálculo, por si só, não retira a liquidez do título, desde que seja possível aferir o montante devido por meio de simples operações aritméticas, com base nos critérios estabelecidos no próprio contrato.

Assim, estando a execução devidamente aparelhada com os títulos e os demonstrativos de débito que cumprem os requisitos legais,
não há que se falar em iliquidez ou em nulidade da execução.

Da Capitalização Mensal de Juros (Anatocismo)

O ponto central da controvérsia reside na legalidade da capitalização mensal de juros, prática que o embargante denomina anatocismo e considera vedada.

A alegação do embargante vai de encontro à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, por meio da
Súmula 539
, pacificou o entendimento de que:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (...), desde que expressamente pactuada."

É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), estabeleceu uma regra geral de vedação à capitalização de juros.

Contudo, o princípio da especialidade das leis determina que a norma específica prevalece sobre a norma geral.

A Cédula de Crédito Bancário, objeto desta lide, é regida por legislação especial, a Lei nº 10.931/2004.

O artigo 28, § 1º, inciso I, da referida lei, autoriza de forma expressa que na CCB sejam pactuados
"os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização (...)".

A lei, portanto, não apenas permite a capitalização de juros, como também delega às partes a liberdade de pactuar a sua periodicidade, que pode ser inferior a um ano.

A validade de tal cobrança está condicionada, contudo, à sua expressa pactuação no instrumento contratual, em observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os contratos juntados aos autos (
IDs
159097177 e 159097178), verifica-se que ambos contêm, na cláusula "ENCARGOS", a previsão expressa de que os juros seriam "capitalizados mensalmente", bem como foram firmadas em 2019, portanto, após o marco temporal definido, conforme captura de tela do contrato 1:

Dessa forma, havendo autorização em lei especial e previsão contratual clara e inequívoca, a cobrança de juros capitalizados mensalmente é lícita e não configura a prática de anatocismo vedado.

A tese do embargante, neste ponto, não encontra amparo legal.

Da Suposta Abusividade dos Juros Remuneratórios

O embargante alega, de forma genérica, que as taxas de juros remuneratórios praticadas seriam abusivas e estariam acima da média de mercado.

As instituições financeiras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não estão sujeitas às limitações de juros da Lei de Usura.

A análise de eventual abusividade deve ser feita caso a caso, verificando-se se a taxa pactuada se mostra manifestamente excessiva e desproporcional em relação à taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza e na mesma época da contratação.

O ônus de comprovar tal abusividade, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, recai sobre o embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente caso, o embargante limitou-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova concreta, como, por exemplo, relatórios do Banco Central do Brasil que demonstrassem a discrepância alegada.

A simples comparação com a taxa SELIC não serve como parâmetro para aferir a abusividade dos juros em contratos de crédito pessoal, pois a SELIC é a taxa básica de juros da economia, com finalidade e composição distintas.

Não tendo o embargante se desincumbido de seu ônus probatório, não há como acolher a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

Diante do exposto, conclui-se que a execução está fundada em títulos executivos extrajudiciais válidos, dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. A capitalização mensal de juros é lícita, pois amparada por lei especial e expressamente pactuada entre as partes. As alegações de abusividade dos juros remuneratórios não foram comprovadas. Por conseguinte, os cálculos apresentados pela parte embargada na ação de execução, que refletem os encargos contratados, são legítimos, não havendo que se falar em excesso de execução.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os presentes Embargos à Execução.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Translade-se cópia desta sentença para os autos da Ação de Execução em apenso (Proc. 1001192-59.2024.8.11.0023).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais
(ID.
347235881
)
, a parte Apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo;

Ilegalidade da capitalização mensal de juros e abusividade dos encargos contratuais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da execução ou, subsidiariamente, reconhecer a ilegalidade da capitalização mensal de juros e a abusividade dos juros remuneratórios praticados, determinando-se o recálculo do débito, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

O recurso é tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (45533139) - Prioridade: Normal - ID do documento (216593551)
– PJE 1º Grau)
e foi dispensado o preparo recursal em virtude do benefício da gratuidade de justiça já deferido em primeiro grau
(ID.
348478394
)
.

A parte Apelada apresentou contrarrazões
(ID.
347235883
)
, pugnando pela manutenção integral da r. sentença, por seus próprios fundamentos, com a rejeição de todas as teses recursais deduzidas pelo Apelante e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

RUIDEGLAN MIRANDA DOS SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por RUIDEGLAN MIRANDA DOS SANTOS em face da sentença que julgou totalmente improcedentes os Embargos à Execução opostos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM.

A demanda executiva originária funda-se em duas Cédulas de Crédito Bancário, de nº B91230617-1, no valor de R$ 10.000,00, e de nº B91233757-3, no valor de R$ 1.544,76, ambas celebradas em 2019.

O Juízo de origem concluiu pela validade dos títulos executivos, pela legalidade da capitalização mensal de juros expressamente pactuada e pela ausência de demonstração concreta de abusividade dos juros remuneratórios, condenando o Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça.

O Apelante sustenta, em síntese, que a execução padece de nulidade por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, porquanto os demonstrativos de débito apresentados pela Apelada não permitiriam a exata compreensão da evolução da dívida, estando maculados por encargos cuja legalidade é questionada.

Argumenta que a iliquidez decorre da necessidade de expurgar encargos ilegais ou abusivos, o que demandaria uma revisão dos critérios de cálculo e, consequentemente, uma nova apuração do
quantum
debeatur
.

Defende a ilegalidade da capitalização mensal de juros, ao argumento de que a mera existência de previsão legal e de cláusula contratual expressa não pode blindar a prática da capitalização de uma análise mais aprofundada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a expressa pactuação exigida pela Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e pela Lei nº 10.931/2004 não pode ser interpretada de forma meramente formal, devendo ser compreendida no contexto do dever de informação clara e adequada ao consumidor.

Sustenta, ainda, a abusividade dos juros remuneratórios, ao argumento de que a sentença impôs um ônus excessivo ao consumidor e desconsiderou a hipossuficiência técnica e informacional inerente às relações bancárias, deixando de aplicar o princípio da inversão do ônus da prova previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da execução ou, subsidiariamente, reconhecer a ilegalidade da capitalização mensal de juros e a abusividade dos juros remuneratórios praticados, determinando-se o recálculo do débito, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

A Apelada, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, ao argumento de que a execução está instruída com título certo, líquido e exigível, acompanhado de memória de cálculo idônea e suficiente para permitir a compreensão do
quantum
debeatur
, atendendo integralmente às exigências do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei nº 10.931/2004, bem como do artigo 798, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sustenta a legalidade da capitalização mensal de juros, por haver autorização em lei especial e previsão contratual clara e inequívoca, afirmando que a Lei nº 10.931/2004, em seu artigo 28, parágrafo 1º, inciso I, autoriza de forma expressa que na Cédula de Crédito Bancário sejam pactuados os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização.

Defende a regularidade dos juros remuneratórios, ao argumento de que o Apelante não apresentou prova técnica idônea, memória de cálculo analítica ou comparativo objetivo que evidencie descompasso entre a taxa contratada e os
parâmetros de mercado para operações equivalentes, limitando-se a alegações abstratas de onerosidade que não autorizam revisão judicial da cláusula remuneratória.

Ao final, pugna pela rejeição de todas as teses recursais deduzidas pelo Apelante e pela majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo

O Apelante sustenta que a execução padece de nulidade por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, em razão da suposta impossibilidade de compreensão da evolução da dívida e da alegada existência de encargos ilegais ou abusivos.

Dos autos, extrai-se que a ação de execução foi instruída com as cópias das Cédulas de Crédito Bancário de nº B91230617-1, no valor de R$ 10.000,00, emitida em 07 de março de 2019, para pagamento em 60 parcelas de R$ 272,80, com vencimento final em 06 de março de 2024
(ID.
157326606
– PJE 1º Grau
1001192-59.2024.8.11.0023
)
, e de nº B91233757-3, no valor de R$ 1.544,76, emitida em 20 de dezembro de 2019, para pagamento em 12 parcelas de R$ 146,07, com vencimento final em 19 de dezembro de 2020
(ID.
157326607
– PJE 1º Grau
1001192-59.2024.8.11.0023
)
.

Os demonstrativos de evolução do débito juntados aos autos evidenciam que, em 08 de março de 2024, os saldos devedores correspondiam a R$ 35.653,33 e R$ 6.328,75, respectivamente, totalizando R$ 41.982,08, já com os encargos previstos contratualmente
(ID.
157326608
e
157326609
– PJE 1º Grau
1001192-59.2024.8.11.0023
)
.

A Cédula de Crédito Bancário é, por definição legal, título executivo extrajudicial, conforme dispõe expressamente o artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

A certeza da obrigação está consubstanciada na própria existência do título, devidamente assinado pelo devedor,
o qual
não nega a contratação.

A exigibilidade
, por sua vez,
decorre do inadimplemento de uma obrigação com termo certo, o que, por força de cláusula contratual e da própria natureza do
negócio, acarreta o vencimento antecipado da totalidade da dívida. A liquidez, por sua vez, é a
determinabilidade
do valor da prestação.

A lei específica da Cédula de Crédito Bancário, em seu artigo 28, parágrafo 2º, estabelece que a apuração do valor exato da obrigação será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo ou ficha gráfica, devendo os cálculos evidenciar, de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida.

No caso dos autos, os demonstrativos de débito apresentados pela Apelada detalham o valor principal, os encargos aplicados, as datas de vencimento e o saldo devedor final, permitindo ao devedor exercer plenamente seu direito de defesa e ao juízo controlar a correção dos cálculos
, conforme:

A alegação do Apelante de que a iliquidez decorre da necessidade de expurgar encargos ilegais ou abusivos confunde a liquidez do título com a discussão acerca da legalidade dos encargos pactuados.

A liquidez é requisito formal do título executivo, consistente na possibilidade de determinação do valor da prestação por meio de simples operações aritméticas, com base nos critérios estabelecidos no próprio contrato.

A discussão acerca da legalidade ou abusividade dos encargos contratuais é matéria de mérito dos embargos à execução, não se confundindo com a liquidez do título.

A complexidade do cálculo, por si só, não retira a liquidez do título, desde que seja possível aferir o montante devido por meio de simples operações aritméticas, com base nos critérios estabelecidos no próprio contrato.

A respeito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – QUESTÃO APRECIADA NO MÉRITO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO E ANATOCISMO NÃO COMPROVADOS – ENCARGOS CONTRATUAIS CUMULÁVEIS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça apresentada apenas em contrarrazões, sem prova segura e tempestiva quanto à capacidade financeira do apelante, sendo insuficiente demonstrativo unilateral extraído do sistema da cooperativa. Além disso, a questão foi decidida na sentença, cabendo recurso próprio. Não se acolhe a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões de apelação, ainda que de forma genérica, enfrentam os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto à liquidez do título, alegação de excesso de execução e necessidade de produção de prova técnica. Não prospera a alegação de irregularidade formal dos embargos por ausência de demonstrativo do valor que o embargante entende devido, quando a sentença apreciou o mérito e a petição inicial apresenta impugnação argumentativa à evolução do débito, sendo a controvérsia de direito. Reconhece-se a inovação recursal no pedido de exibição de documentos, formulado apenas na fase recursal, sem ter sido suscitado na petição inicial, razão pela qual não se conhece do recurso nesse ponto. A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, possui liquidez, certeza e exigibilidade, bastando, para fins de execução, a apresentação do saldo devedor atualizado em planilha de cálculo, como se deu no caso. É legítima a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, por se
tratarem
de encargos distintos e contratualmente previstos, não configurando anatocismo. A revisão contratual demanda demonstração concreta de abusividade, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas sem qualquer comprovação. É desnecessária a produção de prova pericial quando a controvérsia se resolve por análise documental e jurídica, não havendo pontos fáticos controvertidos que exijam conhecimento técnico especializado,
conforme prevê o art. 370 do CPC. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (N.U 1000257-13.2025.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

Assim, estando a execução devidamente aparelhada com os títulos e os demonstrativos de débito que cumprem os requisitos legais, não há que se falar em iliquidez ou em nulidade da execução, devendo ser rejeitada a tese recursal neste ponto.

2.

Ilegalidade da capitalização mensal de juros e abusividade dos encargos contratuais

Segundo o Apelante, a capitalização mensal de juros seria ilegal e os juros remuneratórios praticados seriam abusivos, devendo ser determinado o recálculo do débito.

Quanto à capitalização mensal de juros, verifica-se que as Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução contêm, na cláusula de encargos, a previsão expressa de que os juros seriam capitalizados mensalmente.

A primeira cédula, de nº B91230617-1, estabelece que o empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 23,632781% ao ano, 1,783599% ao mês, capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE
:

A segunda cédula, de nº B91233757-3, estabelece que o empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 26,824179% ao ano, 2,000000% ao mês, capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE
:

A Lei nº 10.931/2004, em seu artigo 28, parágrafo 1º, inciso I, autoriza de forma expressa que na Cédula de Crédito Bancário sejam pactuados os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização.

A lei, portanto, não apenas permite a capitalização de juros, como também delega às partes a liberdade de pactuar a sua periodicidade, que pode ser inferior a um ano.

A validade de tal cobrança está condicionada, contudo, à sua expressa pactuação no instrumento contratual, em observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, verifica-se que ambos os contratos contêm, na cláusula de encargos, a previsão expressa de que os juros seriam capitalizados mensalmente, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, conforme dispõe a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça.

Em igual sentido, julgado desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por LUZIA BENTO CARDOSO contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de limitação da taxa de juros ao patamar de 1,80% ao mês, restituição de valores e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem perícia contábil, alega nulidade parcial da sentença por contradição e omissão e sustenta abusividade dos encargos contratuais, sob o argumento de que o Custo Efetivo Total (CET) superaria o limite previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se há nulidade da sentença por contradição ou omissão; (
iii
) determinar se o Custo Efetivo Total (CET) se submete ao limite de
1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008; (
iv
) verificar a existência de abusividade contratual apta a justificar revisão do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo prescindível a realização de perícia contábil, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo. A alegação de contradição ou omissão que, em realidade, traduz inconformismo com a interpretação jurídica adotada caracteriza
error
in
judicando
, não implicando nulidade da sentença. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 limita a taxa de juros remuneratórios a 1,80% ao mês, não se aplicando tal limite ao Custo Efetivo Total (CET), que compreende juros, tributos e demais encargos da operação. A taxa de juros remuneratórios foi expressamente pactuada em 1,80% ao mês, em conformidade com o limite normativo, enquanto o CET superior decorre da inclusão de encargos legais, como o IOF, não evidenciando abusividade. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A revisão das cláusulas contratuais em relações de consumo exige demonstração concreta de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva, não bastando mera discordância subjetiva ou alegação desacompanhada de prova idônea. Inexistindo conduta ilícita ou cobrança indevida, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito ou condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. O limite de 1,80% ao mês previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 aplica-se apenas à taxa de juros remuneratórios, não ao Custo Efetivo Total (CET). A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001. A revisão de cláusulas contratuais depende de demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 4º, 6º, 8º, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 487, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, 51, IV e § 1º; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 13, II; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/08/2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
2236067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/03/2023; TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/07/2019; TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27/08/2024. (N.U 1049447-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

Dessa forma, havendo autorização em lei especial e previsão contratual clara e inequívoca, a cobrança de juros capitalizados mensalmente é lícita e não configura a prática de anatocismo vedado.

A alegação do Apelante de que a mera existência de previsão legal e de cláusula contratual expressa não pode blindar a prática da capitalização de uma análise mais aprofundada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor não encontra respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a expressa pactuação exigida pela Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e pela Lei nº 10.931/2004 foi atendida no caso concreto, com a indicação clara das taxas mensal e anual e da periodicidade da capitalização.

Quanto à abusividade dos juros remuneratórios, verifica-se que o Apelante não apresentou prova técnica idônea, memória de cálculo analítica ou comparativo objetivo que evidencie descompasso entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado para operações equivalentes.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não opera automaticamente, dependendo, nos termos do dispositivo legal, da demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso dos autos, tais requisitos não se verificam, porquanto a Apelada instruiu a execução com as Cédulas de Crédito Bancário e os demonstrativos de evolução do débito, documentos suficientes à compreensão da origem, composição e exigibilidade da obrigação, e a controvérsia devolvida no recurso é predominantemente de direito, consistente na legalidade de encargos, capitalização, juros remuneratórios e critérios de cálculo, prescindindo de redistribuição excepcional da carga probatória.

Ademais, o próprio Apelante identifica o contrato, aponta os encargos que pretende impugnar e apresenta cálculo unilateral, o que afasta alegação de incapacidade técnica absoluta para o exercício do contraditório.

Assim, ainda que reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não se justifica a inversão pretendida, devendo ser mantida a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme dispõe a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

A análise de eventual abusividade deve ser feita caso a caso, verificando-se se a taxa pactuada se mostra manifestamente excessiva e desproporcional em relação à taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza e na mesma época da contratação.

No presente caso, o Apelante limitou-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova concreta, como, por exemplo, relatórios do Banco Central do Brasil que demonstrassem a discrepância alegada.

Analisando o quadro probatório dos autos, verifica-se que, no momento da primeira contratação (07/03/2019), a maior taxa praticada no período era de 7,33% ao mês e 133,64% ao ano, pela AGORACRED S/A SCFI, enquanto a menor correspondia a 0,21% ao mês e 2,59% ao ano, pela SINOSSERRA S/A – SCFI, conforme dados do Banco Central
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2019-03-01
)
.

Já em relação à segunda contratação, datada de 20/12/2019, a maior taxa praticada no período era de 7,24% ao mês e 131,47% ao ano, pela AGORACRED S/A SCFI, enquanto a menor correspondia a 0,43% ao mês e 5,27% ao ano, pela SINOSSERRA S/A – SCFI, conforme dados do Banco Central
(
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2019-12-17
)
.

Assim, o valor contratado pela recorrente encontrava-se dentro da taxa média praticada pelo mercado.

A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de demonstração concreta do descompasso com as taxas médias de mercado, não autoriza a revisão judicial do contrato.

Assim já decidiu esta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. CÁLCULO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A agravante pretende a autorização para depósito judicial de parcelas em valor que considera incontroverso, calculado unilateralmente mediante aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito e a manutenção da posse do veículo. O contrato de financiamento foi celebrado em 31 de julho de 2025, no valor de R$ 32.143,86, para pagamento em 48
parcelas de R$ 1.472,65, com taxa de juros de 56,91% ao ano e 3,83% ao mês, mediante alienação fiduciária do veículo Renault Logan, ano 2018. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade manifesta capaz de justificar a concessão de tutela de urgência; (
ii
) analisar se é cabível a autorização judicial para depósito de valor calculado unilateralmente pela parte autora como parcela incontroversa; (
iii
) examinar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência recursal, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade e período contratados, não configura, por si só, abusividade manifesta capaz de autorizar a intervenção judicial em sede de cognição sumária, sendo necessária dilação probatória para análise de fatores como custo de captação, spread da operação e risco de crédito, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A taxa média de mercado constitui referencial orientador e não limite absoluto a ser observado pelas instituições financeiras, devendo-se admitir faixa razoável de variação, sob pena de transformar a média em valor fixo, o que descaracterizaria sua própria natureza estatística e desconsideraria as especificidades de cada operação de crédito. 5. O depósito judicial de valor calculado unilateralmente pela parte devedora, sem prévia autorização judicial fundamentada e sem comprovação de recusa injustificada do credor em receber o pagamento no tempo, modo e local ajustados, viola o artigo 330, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, que impõe ao autor de ação revisional a obrigação de discriminar as obrigações controvertidas e continuar pagando o valor incontroverso na forma originalmente pactuada. 6. A jurisprudência consolidada no enunciado 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, sendo necessária prova inequívoca da ilegalidade contratual para suspender os efeitos da inadimplência, o que não se verifica na hipótese mediante mero cálculo unilateral apresentado pela parte interessada. 7. A ausência de ação de busca e apreensão do veículo e a inexistência de discussão sobre caracterização ou descaracterização da mora afastam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. 8. A análise aprofundada da alegada abusividade contratual demanda cognição exauriente, com produção de prova pericial e observância do contraditório, sendo incompatível com a fase processual de cognição sumária, na qual o processo originário ainda se encontra em fase de apresentação de impugnação à contestação. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão de primeiro grau mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A taxa de juros remuneratórios que excede a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura, por si só, abusividade manifesta capaz de justificar a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, sendo necessária dilação probatória para análise de fatores específicos da operação de crédito. 2. É incabível a autorização judicial para depósito de valor calculado unilateralmente pela parte devedora como parcela incontroversa, sem comprovação de recusa injustificada do credor em receber o pagamento na forma contratualmente ajustada. 3. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do
Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária prova inequívoca da ilegalidade contratual para suspender os efeitos da inadimplência." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 292, II, 300, 330, §§ 2º e 3º; CDC,
arts
. 6º, V, 39, V, 51, IV; Lei n. 4.595/1964. Jurisprudência relevante citada: Súmula 380 do STJ; STJ, REsp n. 1.061.530/RS (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27/04/2017; TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 10272070320258110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2025; TJ-DF, Acórdão 1390812, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1ª Turma Cível, j. 01/12/2021; TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 21291298720248260000, Rel. Des. Walter Fonseca, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2024. (N.U 1001408-21.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

O ônus de comprovar
a
abusividade, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, recai sobre o Apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que esta não se desincumbiu dos seus ônus, apresentando informações suficientes acerca da abusividade, a improcedência da sentença deve ser mantida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença fustigada.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
para
1
2
% sobre o valor atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026